Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-61.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA QUE ANDAVA DE BICICLETA NO PASSEIO EXISTENTE À BEIRA DA RODOVIA SP 129 EM OBRAS – CULPA DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, PELA QUAL RESPONDE A EMPREGADORA, SOLIDARIAMENTE A EMPRESA QUE ALUGOU O EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS CONTRATADOS E SUBSIDIARIAMENTE O DER, ADMINISTRADOR DA ESTRADA – AÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA QUE ANDAVA DE BICICLETA NO PASSEIO EXISTENTE À BEIRA DA RODOVIA SP 129 EM OBRAS – CULPA DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, PELA QUAL RESPONDE A EMPREGADORA, SOLIDARIAMENTE A EMPRESA QUE ALUGOU O EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS CONTRATADOS E SUBSIDIARIAMENTE O DER, ADMINISTRADOR DA ESTRADA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.